Tribunal: TJMT
Processo: 1088936-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088936-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLA ROSANE DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 514.638.571-87 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1088936-61.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
CARLA ROSANE DOS SANTOS SILVEIRA.

Recorrida
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO PROPORCIONAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de restituição do valor descontado a título de férias coletivas, ao final do contrato.

A recorrente alega que o desconto de 15 dias correspondia a férias já usufruídas e não pagas, e que teria havido confisco de verba alimentar. Requereu a reforma da sentença e a condenação do Estado ao ressarcimento do valor retido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítimo o desconto efetuado pelo Estado de Mato Grosso, na rescisão contratual de professora temporária que não completou o período aquisitivo de 12 meses, em razão do gozo de férias coletivas durante o vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 garante aos professores contratados temporariamente o direito a 45 dias de férias por ano, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses, conforme preveem os arts. 54 a 56.

O Decreto Estadual no 656/2020 estabelece que o direito ao pagamento integral das férias e ao adicional de 1/3 pressupõe o exercício contínuo por 12 meses, autorizando o estorno dos valores pagos quando esse requisito não é cumprido, nos termos dos arts. 29 e 36.

Os holerites anexados aos autos demonstram que a servidora não completou o período aquisitivo anual, razão pela qual os valores pagos a título de férias foram ajustados proporcionalmente na rescisão contratual.

O desconto de 15 dias, identificado como “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, corresponde à compensação contábil de valores antecipadamente pagos em razão do gozo de férias no meio do ano, medida necessária para evitar pagamento em duplicidade.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT, amparada no IRDR Tema 04, reconhece a legalidade dos descontos proporcionais nas hipóteses de encerramento do contrato antes do cumprimento do período aquisitivo.

Não se configura violação a direito adquirido ou a verba de natureza alimentar, uma vez que a dedução operada atende aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O professor temporário faz jus a 45 dias de férias apenas após o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses, sendo legítimo o pagamento proporcional em caso de vínculo inferior.

O desconto de valores relativos a férias coletivas usufruídas, mas não integralmente adquiridas, é legal e constitui medida contábil adequada à compensação de valores antecipados.

A aplicação da regra da proporcionalidade nas férias de professores temporários encontra respaldo na legislação estadual e em jurisprudência consolidada do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54, 55, 56 e 79; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023; TJMT, N.U. 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U. 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 296045867, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega os descontos são indevidos, tendo em vista o disposto no art. 54, I, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, pois faz jus às férias de 45 dias e ao terço constitucional correspondente.

Assevera que, para proceder a qualquer desconto na folha de pagamento do servidor, o Estado deveria demonstrar qual o motivo da glosa, não havendo, no caso concreto, qualquer justificativa apresentada para a retenção da verba, a título de “desconto de férias”.

Sustenta ser descabida a devolução de valores recebidos de boa-fé.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 296045871), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A reclamante narra que é professora contratada pela Secretaria de Estado de Educação, onde exerce, em sala de aula, o cargo de professora.

Sustenta que, como professora contratada em caráter temporário, faz jus a 45 dias de férias, nos termos dos arts. 54, I, § 1o, 56 e 79 da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Dessa forma, verifica-se que a reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar no 104/2002.

Todavia, conforme se extrai das fichas financeiras constantes do ID 296045853, pág. 24,
a reclamante não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais
,
razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional
.

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de o recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025